Tribunal: TJMT
Processo: 1014693-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1014693-18.2025.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS, TRANCAMENTO]

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:
[DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), PEDRO EDUARDO MAEHLER NOBRE - CPF: 055.049.341-76 (PACIENTE), 9a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. INDÍCIOS MÍNIMOS PRESENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de Pedro Eduardo
Maehler
Nobre, denunciado pelos crimes de associação para o tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 35) e lavagem de capitais (Lei no 9.613/1998, art. 1o,
caput
), em concurso material (CP, art. 69), no contexto da “Operação
Sintetics
”. Pleiteou-se o trancamento da Ação Penal no 1024554-33.2024.8.11.0042, por suposta inépcia da denúncia e ausência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(I) definir se a denúncia oferecida contra o paciente é inepta, por ausência de individualização da conduta e falta de suporte probatório mínimo;

(II) estabelecer se há ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal por
habeas corpus
é medida de caráter excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva de punibilidade, a inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa.

A justa causa configura-se com a existência de elementos mínimos que indiquem materialidade e autoria, legitimando o início da persecução penal e a formação do contraditório.

A denúncia descreve com clareza os fatos atribuídos ao paciente, individualiza sua conduta e indica os indícios colhidos durante as investigações, especialmente comunicações por aplicativo e transferências financeiras vinculadas à suposta comercialização de drogas.

A acusação atende aos requisitos formais do art. 41 do CPP, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo vício que justifique o trancamento antecipado da ação penal.

A análise aprofundada dos elementos probatórios não é compatível com a via estreita do
habeas corpus
, devendo ocorrer no curso da instrução criminal perante o juízo competente.

A decisão de recebimento da denúncia exige apenas fundamentação sumária, bastando a demonstração do preenchimento dos requisitos legais, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A denúncia que expõe os fatos com individualização mínima da conduta e fundamentação nos elementos informativos da investigação atende aos requisitos do art. 41 do CPP.

A ausência de justa causa para a ação penal somente se reconhece quando inexistem indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica quando a acusação está lastreada em elementos concretos.

O
habeas corpus
não é instrumento adequado para exame aprofundado de provas, nem para antecipar o juízo sobre a procedência ou improcedência da acusação penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV e art. 93, IX; CPP,
arts
. 41 e 395, III; Lei no 11.343/2006, art. 35; Lei no 9.613/1998, art. 1o,
caput
; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC n. 185.615/SP, rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. TJDFT), Sexta Turma, j. 15.04.2024,
DJe
18.04.2024; TJMT, Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
Pedro Eduardo
Maehler
Nobre
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal n.o 1024554-33.2024.8.11.0042, pela suposta prática do crime previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, sendo a persecução penal oriunda das investigações conduzidas no bojo da chamada “
Operação
Sintetics
”.

A denúncia foi recebida pelo juízo de origem sob o fundamento de que a peça acusatória preenchia os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não se configurando, naquele momento, nenhuma das hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do mesmo diploma legal.

Em síntese, o impetrante sustenta que a acusação em desfavor do paciente é manifestamente inepta, por ausência de justa causa, uma vez que os fatos narrados se referem a um episódio isolado e esporádico, consubstanciado em diálogo via aplicativo de mensagens, sem que houvesse a apreensão de drogas ou demonstração de vínculo estável e permanente entre o paciente e os demais corréus, o que seria essencial à caracterização do delito de associação criminosa.

Alega, ainda, que não foi imputada ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas, e que a denúncia apresenta imputações genéricas e desprovidas de lastro probatório mínimo, de modo que a persecução penal instaurada configura constrangimento ilegal.

Diante dessas alegações, requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal em trâmite e, no mérito, o trancamento da Ação Penal n.o 1024554-33.2024.8.11.0042.

Ainda no mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 285431388).

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 285743386).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 287682861).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. D
RA
. SILVANA CORRÊA VIAN
N
A (
PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LAURO GONÇALO DA COSTA, OAB/MT 153040-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Eminentes Pares,

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Da petição inicial extrai-se que a denúncia formulada pelo Ministério Público atribui ao paciente Pedro Eduardo
Maehler
Nobre, conhecido como “Pedro Tormenta”, a prática do crime previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, consistente na associação para o tráfico de drogas.

Segundo consta do Relatório Policial n.o 2024.13.54573, durante o curso das investigações, foi identificada troca de mensagens, via “WhatsApp”, entre o paciente e Pedro Carlos, nas quais se discutia a entrega e a venda de substância entorpecente, mediante pagamentos realizados por meio de transferências bancárias, via PIX, indicando, em tese, a reiteração e coordenação da prática delitiva.

Em específico, no dia 13/07/2023, foram documentadas duas tratativas para comercialização de drogas,
uma referente
à aquisição de 5g e outra de 15g, ambas supostamente conduzidas pelo paciente, que forneceu a chave PIX e recebeu os valores correspondentes. Tais registros sustentaram o oferecimento da denúncia quanto à participação do paciente como fornecedor habitual.

No cumprimento do mandado de busca e apreensão, os agentes constataram que o paciente havia desocupado o imóvel anteriormente vinculado a ele, cerca de 10 dias antes, conforme relatado por funcionário do condomínio.

Posteriormente, o paciente compareceu espontaneamente à DRE, onde prestou depoimento, admitindo que intermediou, em uma ocasião, a compra de entorpecente para Pedro Carlos, alegando, contudo, não ter auferido lucro e justificando a conduta pelo convívio com usuários do entorpecente, em atividades esportivas, na UFMT.

A denúncia foi recebida em 16/04/2025, por decisão fundamentada que apontou o cumprimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo, naquela oportunidade, elementos que justificassem a rejeição da peça acusatória com base no art. 395 do CPP.

A resposta à acusação foi apresentada pela defesa apenas em 20/07/2025, encontrando-se, até o presente momento, pendente de apreciação pelo Juízo singular.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
habeas corpus
.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência pátria que o trancamento de ação penal ou de inquérito policial por meio de
habeas corpus
constitui providência excepcional, admissível, apenas, quando se demonstrar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a inépcia da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, a justa causa para o prosseguimento da ação penal deve ser compreendida como o mínimo suporte fático-probatório que legitima o exercício da atividade acusatória pelo Estado, permitindo a instauração do contraditório judicial e o pleno exercício da ampla defesa. Tal elemento é, inclusive, condição para o exercício válido da ação penal, nos termos do art. 395, III, do CPP.

A eventual inexistência de justa causa busca prevenir a instauração de processos penais temerários, os quais, ainda que não resultem em condenação, implicam gravames à imagem, à liberdade e à esfera privada do investigado ou acusado.

Contudo, a aferição da justa causa não pode se orientar por parâmetros excessivamente rigorosos, sob pena de comprometer a atividade persecutória estatal antes mesmo da formação do contraditório e da coleta de provas sob a supervisão jurisdicional. O que se exige, nesse momento, é a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, e não prova plena da imputação.

A via do
habeas corpus
, de rito sumário e cognição restrita, não se presta à análise aprofundada do conjunto probatório, que deverá ser objeto de produção e valoração no juízo natural da causa, com observância ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

No caso concreto, entendo que não assiste razão ao impetrante quanto à alegação de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa.

Com efeito, a peça acusatória descreve, de modo claro e articulado, os elementos essenciais à configuração, em tese, do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n.o 11.343/2006), indicando o contexto fático, os interlocutores, os meios utilizados para a comunicação e o
modus operandi
da negociação de substâncias ilícitas, bem como as transações financeiras realizadas.

A denúncia individualiza a conduta do paciente, identifica sua suposta função na empreitada criminosa (fornecimento e intermediação), e apresenta, ainda que de modo sucinto, os elementos que fundamentam a imputação.

Assim, verifica-se o cumprimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não se constatando deficiência manifesta que inviabilize a compreensão da acusação ou prejudique, desde já, o exercício da ampla defesa.

Nesse sentido, vale registrar, ainda, que a
decisão de recebimento da denúncia
, proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foi assim redigida:

“(...) Com isso, presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, cujas imputações encontram respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a denúncia ofertada contra os acusados PEDRO CARLOS CHRISTIANO, MARIA ELISA DA SILVA SCALONI, AGINALDO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR, ALINE CARVALHO DA SILVA, ARTUR FIGUEIREDO OLIVEIRA DOS SANTOS, BRENDA COSTA MOTA, BRENDA MARIA CAMPOS PINTO DE ARRUDA, BRENO SCALON BICUDO DE MORAES PINHEIRO, BRUNO GOUVÊA GALINDO, DIOGO DE SOUSA RUYS, EDUARDA LETICIA GERMANO RONDON, FELIPE MARTINS LISBOA, GABRIEL SILVA LEAL RANZANI, IGOR BECKER MENDES, IGHOR AUGUSTO FALCA MIGUEIS, PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DOS REIS, PEDRO AÇO FARIA,
PEDRO EDUARDO MAEHLER NOBRE,
e WENDER BRAYON NANYNY DE SOUZA. (...) (sic) (id. 285140372)”

Nesse ponto, é fulcral ressaltar que prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de que o magistrado não está obrigado a fundamentar a decisão de recebimento da peça acusatória, até mesmo para se evitar que eventual excesso na fundamentação acarrete indevida antecipação da análise de mérito.

Some-se a isto que, na dicção do Supremo, o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia não se qualifica, nem se equipara para os fins a que se refere o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, a ato de caráter decisório, daí porque não se exige que seja fundamentado (STF, 2" Turma, HC 93.056/SP, Rel. Celso de Mello, j. 16/12/2008).

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“(...) a decisão que recebe a denúncia não demanda motivação profunda ou exauriente, em vista de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo, pois, falar em nulidade” (
AgRg
no RHC n. 185.615/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024).

Nesse cenário, verifica-se que, ao receber a denúncia, o Juízo da instância singela, mesmo sem transcrever exaustivamente os elementos probatórios constantes dos autos inquisitoriais, amparou-se nas informações descritas na peça acusatória, notadamente no Relatório Policial n.o 2024.13.54573, que apontou, a partir da quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, conversas no aplicativo WhatsApp que evidenciam, em tese, a atuação do paciente como interlocutor de organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes.

Embora a decisão de recebimento da denúncia não tenha se estendido de forma pormenorizada quanto à exposição de todos os fundamentos, observa-se que a referência aos elementos descritos na exordial acusatória consubstancia a técnica de fundamentação
per
relationem
, amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive por esta Egrégia Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
– INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PELO RESSARCIMENTO DOS VALORES À VÍTIMA ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA –PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL – CARÁTER EXCEPCIONAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – ENTENDIMENTO DO STJ – RESTITUIÇÃO DO BEM OU O RESSARCIMENTO DO DANO – NÃO EXCLUSÃO DA TIPICIDADE OU AFASTAMENTO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – ORIENTAÇÃO DO STJ – PARECER DA PGJ INTEGRADO PER RELATIONEM –
ELEMENTOS INFORMATIVOS REUNIDOS NO CADERNO INDICIÁRIO – PLAUSIBILIDADE À CONDUTA DESCRITA NA DENÚNCIA – CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL AUTORIZADA
– RESTITUIÇÃO OU RESSARCIMENTO DO DANO ANTES DA DENÚNCIA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – JULGADO DO STJ –
ORDEM DENEGADA.

Segundo o c. STJ, o trancamento da ação penal “somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito” (RHC no 111.187/SP).

“A tese de ausência de justa causa suscitada no writ não deve prosperar, porque os elementos informativos reunidos no caderno indiciário conferem plausibilidade à conduta descrita na denúncia e autorizam, por essa razão, a continuidade da ação penal deflagrada para apurar os fatos delituosos narrados na exordial acusatória. [...]. Com efeito, para debate dessa natureza reserva-se ao acusado o processo criminal, ocasião em que as partes podem produzir provas que melhor entenderem alicerçar seus respectivos interesses, além daquela que pode ser feita pelo Juiz da causa, e não nesta oportunidade e instância, no âmbito estreito do writ.” (Parecer no 003828-001/2020 - Gill Rosa
Fechtner
, procurador de Justiça)

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que no crime de apropriação indébita, a restituição do bem ou o ressarcimento do dano antes do oferecimento da denúncia não excluem a tipicidade do crime ou extinguem a punibilidade do agente, sendo apenas causa de redução da pena, nos termos do artigo 16 do Código Penal.” (STJ, RHC no 93.195⁄SP).

(N.U 1007158-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2020,
Publicado
no DJE 14/05/2020)
(negritei)

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal que justifique o trancamento da Ação Penal n.o 1024554-33.2024.8.11.0042 nesta fase processual, especialmente diante da existência de elementos indiciários mínimos que sustentam, ao menos em tese, a imputação formulada pelo órgão ministerial.

Ressalte-se que eventuais alegações quanto à ausência de estabilidade ou permanência no suposto vínculo associativo entre os envolvidos, bem como, à insuficiência de provas para configuração da infração penal descrita no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, deverão ser objeto de análise pelo Juízo competente, no momento processual adequado, após a devida instrução do feito.

Com efeito, não cabe ao
habeas corpus
a análise aprofundada da autoria ou da veracidade das provas apresentadas, sob pena de usurpação das competências do juízo natural da causa e de indevida antecipação.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificou entendimento idêntico, materializado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 42 “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Logo, sendo incabível o revolvimento do conjunto probatório nesta sede, deve-se assegurar o regular prosseguimento da ação penal para que a matéria seja examinada com profundidade no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
PEDRO EDUARDO MAEHLER NOBRE
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA
DE SOUZA
(1o VOGAL):

Eminentes pares,

De igual modo, c
onstatei que não é o caso de trancamento da ação
penal
, razão pela qual acompanho
o voto do relator pela
denegação
da ordem.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Eminentes pares,

A
crescento algumas palavras ao voto do eminente relator. Se bem entendi, trata-se de alguém que vende e de alguém que compra
. Em tese,
Pedro Eduardo
Ma
eh
ler

Nobre seria a pessoa que vende?

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Não entendi bem a pergunta.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL)
:

O Pedro Eduardo
Maehler
Nobre é que
m
disponibiliza a droga, onerosamente ou não, ou é
quem

solicitou
a
droga?

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Pedro
é quem recebe a droga
.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

E ele foi incursionado no artigo 35 da Lei
11
.343
/06
?

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

A
defesa
faz a análise de que não foi encontrada droga com o réu. De fato, o réu não foi flagrado com o entorpecente, razão pela qual ele foi
denunciado
tão somente por
associação para o tráfico
.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Tenho plena ciência de que a análise se dá em sede de habeas corpus, e minha argumentação não visa subverter a natureza do
writ,

absolutamente. M
as qu
em adquire droga pode ser
tanto para consumo próprio ou para
associa
ção
para dis
seminação da droga
, a meu ver
.

T
enho dúvida
s
nesse sentido da tipificação dess
a conduta do paciente
Pedro Eduardo
Maehler
Nobre
, porque a alegação é de que seria para uso próprio.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Lerei a parte do meu voto
,
em que

mencionei
a
fundamentação
do
juiz
s
obre o Pedro
Carlos Cristiano, que é o paciente.

ADVOGADO LAURO GONÇALO DA COSTA, OAB/MT 153040-O:

Excelência,
P
edro Cristiano é outr
o réu
neste processo
. Pedro
Maehler
é o paciente. Tem dois
“
Pedros
”
.
Pedro
Maehler
e Pedro Cristiano.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Na verdade
,
o que tem do Pedro
Maehler

são apenas essas duas compras, essas duas vendas, e o recebimento de dois
PI
X’
s
no mesmo dia. Não há mais nada
.

O equívoco
se deve a
o fato de que dois votos se referem a dois processos de habeas corpus
relacionados à mesma
“
Operação
Sintetics
”,
sendo eles
o de no 03 e o de no 04 da ordem da pauta,
mas que

dizem respeito a pacientes
distintos
.

N
o caso destes autos diz
, em específico
:
“(...)
no dia 13/07, foram documentadas duas tratativas para comercialização de droga,
uma referente
à
aquisição de 5g
e outra de 15
g
, ambas supostamente conduzidas pelo paciente, que forneceu a chave Pix e recebeu os valores correspondentes. Tais registros sustentam o oferecimento da denúncia quanto à participação do paciente como fornecedor habitual.
”

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Des
embargador
Jorge Luiz Tadeu,

embora ciente de que Vossa Excelência está perfeitamente correto, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 03 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise da matéria.

Como bem relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Pedro Eduardo
Maehler
Nobre
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Emerge dos autos que o paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal n.o 1024554-33.2024.8.11.0042, pela suposta prática do crime previsto no artigo 35 da Lei n.o 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas), sendo a persecução penal oriunda das investigações conduzidas no bojo da chamada “
Operação
Sintetics
”.

A denúncia foi recebida pelo juízo de origem sob o fundamento de que a peça acusatória preenchia os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não se configurando, naquele momento, nenhuma das hipóteses de rejeição previstas no artigo 395 do mesmo diploma legal.

Em resumo, o paciente alegou que a acusação em desfavor do paciente é manifestamente inepta, por ausência de justa causa, uma vez que os fatos narrados se referem a um episódio isolado e esporádico, consubstanciado em diálogo via aplicativo de mensagens, sem que houvesse a apreensão de drogas ou demonstração de vínculo estável e permanente entre o paciente e os demais corréus, o que seria essencial à caracterização do delito de associação criminosa.

Alega, ainda, que não foi imputada ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas, e que a denúncia apresenta imputações genéricas e desprovidas de lastro probatório mínimo, de modo que a persecução penal instaurada configura constrangimento ilegal.

Pelas razões expostas, requereu, liminarmente inclusive, a suspensão da ação penal em trâmite e, no mérito, o trancamento da Ação Penal n.o 1024554-33.2024.8.11.0042 (id. 285140363).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 285431388.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 285743386.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
Antonio
Sérgio Cordeiro Piedade, manifestou pela
denegação
da ordem (id. 287682861), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa
: Habeas Corpus com pedido de liminar. Crime de associação para o tráfico de drogas. Pedido de trancamento da ação penal. Alegada ausência de justa causa. Improcedência. Denúncia lastreada em elementos indiciários mínimos. Via eleita inidônea para dilação probatória. Constrangimento ilegal não configurado. Parecer pela denegação da ordem.”

Em judicioso voto o Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
denegou ordem
.

Pois bem.

Em síntese, o paciente sustenta a inépcia da denúncia por ausência de justa causa para a ação penal, em virtude da inexistência de lastro probatório mínimo (id. 285140363).

P
eço Vênia para transcrever em parte a denúncia oferecida pelo Órgão Acusatório:

“...
1 – BREVE EXPOSIÇÃO DO FATO E INÍCIO DA INVESTIGAÇÃO:

O presente inquérito policial foi instaurado na data de 05/12/2024, mediante a Portaria n.o 209.4.2024.40479 (IP n.o 745/2024), expedida pelo Delegado de Polícia Gutemberg de Lucena Almeida, lotado na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, responsável pela condução da investigação encetada, bem como pela elaboração do relatório final deste caderno investigativo (ID. 179497310).

Ressaí dos autos que a investigação denominada “Operação
Sintetics
” é complementar ao Inquérito Policial n.o 1000907-09.2024.8.11.0042 (IP 746/2023), e foi motivada pelo deferimento da Quebra de Sigilo de Registro e Dados Telefônicos dos investigados/denunciados PEDRO CARLOS CHRISTIANO e MARIA ELISA DA SILVA SCALONI, diante da necessidade de apurar quem seriam os seus fornecedores, assim como descortinar a extensão da participação dos implicados e de outros comparsas nos crimes de tráfico de drogas, de associação voltada ao tráfico de drogas e de suposta lavagem de capitais.

A partir da extração e análise de dados dos aparelhos celulares de PEDRO CARLOS E MARIA ELISA, devidamente autorizados por decisão judicial, confirmou-se que os citados investigados/denunciados são ligados a prática de traficância de drogas e estão associados a outros traficantes que foram identificados durante a investigação em curso, sendo que tal rede criminosa encontra-se discriminada no RELATÓRIO POLICIAL n. o 2024.13.54573 (ID. 179494909), o qual subsidiou a representação da autoridade policial em análise.

Segundo o RELATÓRIO POLICIAL n.o 2024.13.54573, mediante análise dos dados extraídos da plataforma WhatsApp, foi identificado nas conversas do investigado/denunciado PEDRO CARLOS CHRISTIANO que ele adquiriu drogas com outros traficantes, bem como ele vendeu, expôs à venda, ofereceu, tinha em depósito, entregava a consumo ou fornecia drogas a usuários e outros traficantes, através da conta cadastrada sob o numeral (17) 98221-0607.

Nesse contexto, as conversas destacadas no citado relatório policial revelaram que os investigados/denunciados PEDRO CARLOS CHRISTIANO, MARIA ELISA DA SILVA SCALONI, AGINALDO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR, , ARTUR FIGUEIREDO OLIVEIRA DOS SANTOS, BRENDA COSTA MOTA, BRENDA MARIA CAMPOS PINTO DE ARRUDA, BRENO SCALON BICUDO DE MORAES PINHEIRO, BRUNO GOUVÊA GALINDO, DIOGO DE SOUSA RUYS, EDUARDA LETICIA GERMANO RONDON, FELIPE MARTINS LISBOA, GABRIEL SILVA LEAL RANZANI, IGHOR AUGUSTO FALCA MIGUEIS, IGOR BECKER MENDES, PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DOS REIS, PEDRO AÇO FARIA, PEDRO EDUARDO MAEHLER NOBRE e WENDER BRAYON NANYNY DE SOUZA, estavam envolvidos em associação voltada a prática do crime de tráfico de drogas.

É importante ressaltar que o citado relatório levou a autoridade policial a representar pela expedição de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar, pela quebra de sigilo de aparelho(s) celular(es) que possa(m) ser apreendido(s) com os investigados, pela decretação da prisão preventiva dos denunciados, bloqueio de contas bancárias identificadas na representação, a autorização para o compartilhamento das provas eventualmente arrecadadas nestes autos com as demais investigações vinculadas, além da autorização para a utilização de relatório de inteligência financeira, com a finalidade de investigar a extensão do envolvimento dos suspeitos (ora denunciados) com os crimes investigados na “Operação
Sintetics
” (ID. 179494908).

Ao analisar os pedidos, após parecer favorável do órgão ministerial, o juízo do NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS (NIPO), nos autos da cautelar de n.o 1013528-38.2024.8.11.0042 (ID. 179494910), autorizou a expedição de mandados de busca e apreensão, de mandados de prisão preventiva, de mandado impondo medida cautelar de monitoramento eletrônico entre outras medidas, de quebra de sigilo telefônico e de dados, bloqueio de contas e valores c/c utilização de relatório de inteligência financeira e autorização para compartilhamento de provas, por entender que “Os diálogos e dados analisados reforçam a tese de associação criminosa, revelando um padrão de atuação contínuo e coordenado, voltado não apenas à comercialização direta, mas também à manutenção de um sistema financeiro e logístico destinado à perpetuação do tráfico” (ID. 179494910 - Pág. 5)
.

Posteriormente, a “Operação
Sintetics
” foi deflagrada e as ordens judiciais foram cumpridas, sendo que o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa dos denunciados ALINE CARVALHO DA SILVA, BRENO SCALON BICUDO DE MORAES PINHEIRO, FELIPE MARTINS LISBOA, GABRIEL SILVA LEAL RANZANI, IGOR BECKER MENDES, MARIA ELISA DA SILVA SCALONI, e PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DOS REIS levou a apreensão de entorpecentes, configurando assim situação
flagrancial
de crime de tráfico de drogas.

Outrossim, consta nos autos a informação de que foram apreendidos os aparelhos celulares dos investigados/denunciados
Aginaldo
José Dos Santos Junior, Aline Carvalho Da silva, Artur Figueiredo Oliveira Dos Santos, Brenda Maria Campos Pinto De Arruda, Breno
Scalon
Bicudo De Moraes Pinheiro, Bruno Gouvêa Galindo, Diogo De Sousa
Ruys
, Eduarda Leticia Germano Rondon, Felipe Martins Lisboa, Gabriel Silva Leal Ranzani,
Ighor
Augusto Falca Migueis, Igor Becker Mendes, Paulo Henrique Nascimento Dos Reis, Pedro Aço Faria, Pedro Eduardo
Maehler
Nobre e Wender
Brayon

Nanyny
De Souza. Contudo, até o momento,
os relatórios e as mídias relacionados a quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos desses denunciados não foram juntados aos autos, tendo em vista que a autoridade policial explicou em seu relatório final que essas provas serão encaminhadas oportunamente antes da instrução criminal, assim que ficar pronta a extração forense
.

Não obstante ainda faltem outras provas a serem anexadas ao presente inquérito policial, bem como contrariando o entendimento da autoridade policial em seu relatório final sobre a existência de provas do crime de lavagem de dinheiro envolvendo alguns dos investigados, esse órgão ministerial entende que as evidências colhidas no relatório policial n. o 2024.13.54573, em relação a Pedro Carlos, Maria Elisa, Brenda Costa, Felipe Martins e Aline Carvalho, aliadas a apreensão de materialidade delitiva durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão nas residências de Maria Elisa, Aline Carvalho e Felipe Martins, demonstraram a existência de indícios suficientes da prática do crime de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores perpetrados pelos citados investigados/denunciados.

Em continuidade aos esclarecimentos sobre a disposição das provas nesta exordial acusatória, destaca-se que as conversas encontradas no aparelho celular de PEDRO CARLOS CHRISTIANO demonstraram a existência de um subnúcleo dentro da associação, no qual as denunciadas MARIA ELISA DA SILVA SCALONI e BRENDA COSTA MOTA estão associadas entre si e envolvidas com o crime de lavagem de dinheiro, o que será explicado em sequência nos itens 2.2 e 2.7, para melhor contextualização dos fatos.

Também se apurou através da quebra de sigilo do aparelho celular de MARIA ELISA DA SILVA SCALONI outro subnúcleo de associação voltada ao tráfico de drogas, desta vez estabelecida entre MARIA ELISA e o denunciado GABRIEL SILVA LEAL RANZANI, que será
melhor
esclarecida no item 2.13, que contextualiza o fato criminoso.

Cabe salientar que em relação ao subnúcleo composto por ALINE CARVALHO DA SILVA e FELIPE MARTINS LISBOA, referente a prática do crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, a contextualização desses fatos criminosos será efetuada no item 2.4 e 2.5.

Quanto aos crimes previstos na Lei 9.613/98 imputado aos denunciados PEDRO CARLOS e MARIA ELISA, a contextualização dessas condutas criminosas será
melhor
explicada nos tópicos 2.1 e 2.2.

Diante dessa breve explicação sobre os fatos e elementos de provas colhidos durante a “Operação
Sintetics
”, passa-se aos tópicos correspondentes a individualização de condutas criminosas imputadas aos denunciados, conforme a análise desse órgão ministerial.

2 – DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS CRIMINOSAS:

...

2.18 – Da conduta criminosa prevista no art. 35 da Lei 11.343/06, imputada a PEDRO EDUARDO MAEHLER NOBRE:

Os elementos de prova colhidos no caderno investigativo revelaram que o denunciado PEDRO EDUARDO MAEHLER NOBRE, utilizando a alcunha de PEDRO TORMENTA, se associou ao denunciado PEDRO CARLOS CHRISTIANO, com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas.

Segundo o Relatório Policial n.o 2024.13.54573, apurou-se em conversas no aplicativo de Whatsapp de PEDRO CARLOS, que o interlocutor PEDRO EDUARDO (PEDRO TORMENTA), se utilizando do numeral telefônico (65) 8174- 7333, atuou como fornecedor de drogas para PEDRO CARLOS.

Consta no supracitado relatório que na data de 13/07/2023, o denunciado PEDRO EDUARDO (PEDRO TORMENTA) pergunta para PEDRO CARLOS se ele vai querer pegar 5g (5 gramas de droga) e PEDRO CARLOS responde: “
vo
memo, mas
pegá
só sexta”. Em seguida, PEDRO EDUARDO (PEDRO TORMENTA) esclarece que sexta seria no dia seguinte, então PEDRO CARLOS diz que na verdade queria para aquele dia da conversa, momento em que PEDRO EDUARDO (PEDRO TORMENTA) esclarece como funciona sua mercancia de entorpecentes, dizendo por meio de áudio:
“Há então mano é foda pegar no dia assim, primeiro
n
ós passa
quantidade, o cara entrega e daí que distribui pra gurizada que pegou, tá ligado”
. Na sequência, PEDRO EDUARDO (PEDRO TORMENTA) avisa para que PEDRO CARLOS
precisa passar o valor até 12 (doze) horas
. Então PEDRO CARLOS pede o PIX e PEDRO EDUARDO (PEDRO TORMENTA) manda seu numeral 65 98174-7333 como chave PIX. Por fim, PEDRO CARLOS faz o pagamento da compra dos entorpecentes por meio de PIX (65) 98174-7333 tendo como beneficiário PEDRO EDUARDO MAEHLER NOBRE, finalizando a negociação entre eles, conforme os diálogos abaixo destacados:

...

No mesmo dia, às 18:41, PEDRO CARLOS e PEDRO TORMENTA voltam a negociar novamente a compra e venda de drogas, pois PEDRO CARLOS informa para PEDRO EDUARDO (PEDRO TORMENTA)
que gostaria de adquirir mais 15 (quinze) gramas do mesmo tipo de droga que já havia comprado, e avisa que está confirmando com um parceiro dele essa aquisição
. PEDRO CARLOS ainda indaga se deveria complementar o valor pago,
repassando mais R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) pela mercadoria extra
. PEDRO EDUARDO (PEDRO TORMENTA) responde que está vendo se consegue gramas a mais e confirma o valor extra que deveria ser repassado. Na sequência, PEDRO CARLOS diz: “Mano então vê
ai
que 5g eu vou pegar a mais,
to
vendo com esse outro parceiro se ele vai querer 10”. Logo em seguida, PEDRO EDUARDO (PEDRO TORMENTA) confirma que conseguiu as gramas solicitadas por PEDRO CARLOS, este que responde fazendo um PIX no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) para o beneficiário PEDRO EDUARDO MAEHLER NOBRE, vulgo “PEDRO TORMENTA”, conforme os diálogos abaixo mencionados:

...

Outrossim, verificou-se durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão que o denunciado PEDRO EDUARDO (PEDRO TORMENTA) havia se mudado do local que era alvo da ordem judicial, pois segundo o porteiro do edifício PEDRO EDUARDO (PEDRO TORMENTA) teria mudado do apartamento onde morava há aproximadamente 10 (dez) dias, sendo que o local estaria desocupado, pois o denunciado não era o proprietário, ele apenas alugava o apartamento. Mesmo assim os policiais que cumpriam a ordem se deslocaram até o apartamento, e constataram a existência de indícios de que o apartamento realmente estava desocupado.

Posteriormente, ao ter conhecimento das ordens judiciais expedidas em seu desfavor, o denunciado PEDRO EDUARDO (PEDRO TORMENTA) se apresentou para a autoridade policial da DRE, ocasião em que foi realizado o seu interrogatório. Conforme o termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n.o 2024.8.285293 (ID. 179497291), o denunciado PEDRO EDUARDO afirmou para a autoridade policial que “foi usuário de maconha por aproximadamente 05 anos, tendo interrompido o uso no mês de outubro do ano passado; que conhece PEDRO CARLOS CHRISTIANO do esporte "
Cheerleading
" na UFMT; (...) que fazia uso de maconha com PEDRO no ano passado; que com relação as conversas expostas no relatório policial, com PEDRO, relata que na época tinha um grupo de amigos no Whatsapp, em que a maioria do grupo era usuário de maconha,
sendo que um dos membros tinha o contato de fornecedor de maconha na época
, porém não recorda o nome, e que sempre era trocado o agente da entrega do entorpecente;
que aproveitou para negociar uma quantidade de maconha para PEDRO também
, que não fazia parte do grupo de amigos;
que não se recorda com qual dos amigos do grupo pegou a droga que encomendou para PEDRO
;
que apenas realizou tal transação para PEDRO uma vez
; que não teve lucro com a intermediação que realizou para PEDRO; que alguns amigos do esporte "
Cheerleading
" também eram usuários de maconha,
sendo que se reunia com eles para adquirir maconha também de fornecedores indicados por outros amigos, visando a compra conjunta por um valor mais acessível
”.

Desta feita, as conversas acima destacadas e a declaração de PEDRO EDUARDO para a autoridade policial, confirmando ter participado de “rateio” e ter intermediado a compra de drogas para PEDRO CARLOS,
evidenciaram com clareza a associação estabelecida entre os denunciados
, o que enseja a instauração de ação penal com incursão no crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, em desfavor deles.

2.19 - Da conduta criminosa prevista no art. 35 da Lei 11.343/06, imputada a WENDER BRAYON NANYNY DE SOUZA:

...

3 – DO DISPOSITIVO FINAL DA DENÚNCIA:

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia os implicados, já qualificados, pela prática dos fatos criminosos acima narrados, nos seguintes termos:

...

PEDRO EDUARDO MAEHLER NOBRE como incurso nas sanções do art. 35 da Lei 11.343/06
;
e, ...
”

Ao receber a denúncia a autoridade judicial destacou que:

“Trata-se de denúncia ofertada contra os acusados PEDRO CARLOS CHRISTIANO, MARIA ELISA DA SILVA SCALONI, AGINALDO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR, ALINE CARVALHO DA SILVA, ARTUR FIGUEIREDO OLIVEIRA DOS SANTOS, BRENDA COSTA MOTA, BRENDA MARIA CAMPOS PINTO DE ARRUDA, BRENO SCALON BICUDO DE MORAES PINHEIRO, BRUNO GOUVÊA GALINDO, DIOGO DE SOUSA RUYS, EDUARDA LETICIA GERMANO RONDON, FELIPE MARTINS LISBOA, GABRIEL SILVA LEAL RANZANI, IGOR BECKER MENDES, IGHOR AUGUSTO FALCA MIGUEIS, PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DOS REIS, PEDRO AÇO FARIA, PEDRO EDUARDO MAEHLER NOBRE, e WENDER BRAYON NANYNY DE SOUZA, onde imputa aos 1o, 2o, 4o, 5o e 7o réus mais de um crime, cujos ritos são distintos.

Por isso, por ser mais benéfico à defesa dos acusados, APLICO ao presente caso o
rito comum ordinário
.

...

Com isso,
presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, cujas imputações encontram respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a denúncia ofertada contra os acusados
PEDRO CARLOS CHRISTIANO, MARIA ELISA DA SILVA SCALONI, AGINALDO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR, ALINE CARVALHO DA SILVA, ARTUR FIGUEIREDO OLIVEIRA DOS SANTOS, BRENDA COSTA MOTA, BRENDA MARIA CAMPOS PINTO DE ARRUDA, BRENO SCALON BICUDO DE MORAES PINHEIRO, BRUNO GOUVÊA GALINDO, DIOGO DE SOUSA RUYS, EDUARDA LETICIA GERMANO RONDON, FELIPE MARTINS LISBOA, GABRIEL SILVA LEAL RANZANI, IGOR BECKER MENDES, IGHOR AUGUSTO FALCA MIGUEIS, PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DOS REIS, PEDRO AÇO FARIA,
PEDRO EDUARDO MAEHLER NOBRE
, e WENDER BRAYON NANYNY DE SOUZA.

Proceda a CITAÇÃO dos acusados para que respondam a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias...”

Neste contexto, emerge que o Ministério Público na denúncia atribui ao paciente
Pedro Eduardo
Maehler
Nobre
, conhecido como “Pedro Tormenta”, a prática do crime previsto no artigo 35 da Lei n.o 11.343/2006, consistente na associação para o tráfico de drogas.

Consta do Relatório Policial n.o 2024.13.54573, troca de mensagens via “WhatsApp” entre o paciente e Pedro Carlos, nas quais se discutia a entrega e a venda de substância entorpecente, mediante pagamentos realizados por meio de transferências bancárias via PIX, indicando, em tese, a reiteração e coordenação da prática delitiva.

Destaca-se que no dia 13 de junho de 2023, foram documentadas duas tratativas para comercialização de drogas,
uma referente
à aquisição de 5g e outra de 15g, ambas supostamente conduzidas pelo paciente
, que forneceu a chave PIX e recebeu os valores correspondentes. Tais registros sustentaram o oferecimento da denúncia quanto à participação do paciente como fornecedor habitual.

No cumprimento do mandado de busca e apreensão, os agentes constataram que o paciente havia desocupado o imóvel anteriormente vinculado a ele, cerca de 10 dias antes, conforme relatado por funcionário do condomínio.

Posteriormente, o paciente compareceu espontaneamente à DRE, onde prestou depoimento,
admitindo que intermediou, em uma ocasião, a compra de entorpecente para Pedro Carlos, alegando, contudo, não ter auferido lucro e justificando a conduta pelo convívio com usuários do entorpecente em atividades esportivas na UFMT
.

A denúncia foi recebida em 16 de abril de 2025, por decisão fundamentada que apontou o cumprimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não havendo, naquela oportunidade, elementos que justificassem a rejeição da peça acusatória com base no artigo 395 do CPP.

A resposta à acusação foi apresentada pela defesa apenas em 20 de julho de 2025, encontrando-se, até o presente momento, pendente de apreciação pelo Juízo singular.

A despeito do louvável esforço empreendido pelo beneficiário, certo é que
“o trancamento da ação penal pela estreita via do writ é
medida
que se admite em circunstância de excepcionalidade, apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade”
[HC 178378/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016,
Publicado
no DJE 18/02/2016].

Some-se a isso que
“o trancamento da ação penal é pretensão que deve ser acatada, exclusivamente, quando demonstrada, de plano, a inexistência do nexo causal entre a conduta do paciente e o ilícito que lhe foi imputado, o que não é o caso dos autos”
[HC 130419/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015,
Publicado
no DJE 10/11/2015].

Ainda, é pacífico o entendimento de que, em sede de
habeas corpus
, somente é cabível o trancamento de ação penal, por falta de justa causa, quando demonstrada, induvidosamente, sem a análise aprofundada de fatos, indícios e provas, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

No que diz respeito à ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, vejo que a matéria se confunde com o mérito da própria ação penal, uma vez que fulcrada em teses de negativa de autoria, o que não percebe
a
primeira vista.

Como se verifica, basta uma simples análise dos termos da exordial, para verificar que o
Parquet
descreve o fato criminoso e suas circunstâncias, a forma de agir da paciente e sua identificação, tudo de acordo com o que prescreve o artigo 41 do Código de Processo Penal, requisitos básicos para a propositura da ação.

Como cediço, a denúncia narra comportamento que, em tese, constitui crime, de modo que, estando comprovada a materialidade e havendo razoável aparência de realidade possível em ter o paciente concorrido para o cometimento do ilícito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei no. 11.343/2006), não há que se falar em inépcia da denúncia ou ausência de justa causa.

Portanto, no que diz respeito à ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, vejo que a matéria se confunde com o mérito da própria ação penal, uma vez que arguida em teses de negativa de autoria e que
a denúncia se mantem
vaga porque não expôs o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, tendo em vista que não descreveu como se deu a prática do crime que lhe foi imputado, o que não percebe
a
primeira vista.

O c. Superior Tribunal de Justiça, não se exige, na primeira fase da
persecutio
criminis
, que a autoria ou a materialidade da prática de um delito estejam definitivamente provados, uma vez que a verificação de justa causa para ação penal pauta-se em juízo de probabilidade e não de certeza.

No caso, evidencia-se que os elementos informativos do processo apontam [aparente] indícios de materialidade e de autoria delitiva, o que justifica o prosseguimento da ação penal.

Como mencionado, o trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas. Isso porque, a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa, o que estão presentes no caso concreto.

Colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no
mandamus
, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. [...] Embora a quantidade de entorpecente apreendida não seja excessiva, as circunstâncias em que se deu o flagrante, após denúncia anônima dando conta do tráfico de drogas no local [...], revelam dedicação à
narcotraficância
, mostrando que a manutenção da prisão preventiva se encontra justificada e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente acautelar o meio social. O fato de o paciente responder a outra ação penal pela prática de crime contra o patrimônio revela sua periculosidade social e a inclinação à prática de delitos, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir. [...] Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg
no HC 501.406/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019)

“O trancamento da ação penal somente é possível na via estreita do habeas corpus em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. [...]. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 460.285/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 15/03/2019).

Neste sentido
:

2. O trancamento da ação penal por via do habeas corpus constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída. Contudo, in
casu
, as condutas do paciente foram suficientemente individualizadas, ao menos para o fim de se concluir pelo juízo positivo de admissibilidade da imputação que lhe foi feita na denúncia. Ademais, a denúncia ofertada pelo Ministério Público se encontra fundamentada na existência de elementos de convicção que permitem a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade dos delitos imputados ao paciente.

3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente, ordem de habeas corpus denegada.”
[TJMT – HC no 1006240-05.2023.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Lucas do Rio Verde – 3a C. Criminal – Rel.: Des. Luiz Ferreira da Silva – J.: 10.05.2023]

Por outro lado, a denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação da paciente, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o artigo 41 do Código de Processo Penal, razão pela qual não se afigura inepta.

Nesse sentido, esta e. Corte de Justiça decidiu:

“Não há falar-se em inépcia da denúncia se esta descreve com clareza a conduta criminosa, com todas as circunstâncias relevantes, em consonância com o art. 41 do CPP.”
(HC no 0149339-94.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.11.2016).

Emerge da denúncia transcrita em parte, que descreve, de modo claro, os elementos essenciais à configuração, em tese, do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n.o 11.343/2006), indicando o contexto fático, os interlocutores, os meios utilizados para a comunicação e o
modus operandi
da negociação de substâncias ilícitas, bem como as transações financeiras realizadas.

A denúncia individualiza a conduta do paciente, identifica sua suposta função na empreitada criminosa (fornecimento e intermediação), e apresenta, ainda que de modo sucinto, os elementos que fundamentam a imputação.

Apropriado relembrar que, na mesma esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da
persecutio
criminis
em
habeas corpus
somente é admitido de maneira excepcional, quando restar provado, de maneira inequívoca e sem revolvimento do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a inexistência da materialidade e indícios de autoria (a propósito, vide: RHC 44.675/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Quinta Turma, julgado em 18.2.2014).

Ademais, impedir-se o seguimento de ação penal exige muita cautela, constatação da existência de constrangimento ilegal evidente, prescindível de prova, a ponto, de dispensar para sua constatação, inclusive, as informações judiciais, e
“[...] só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria, o que não é a hipótese dos autos, na qual, a pretensão requer o aprofundamento no exame de provas.”
(STJ –
AgRg
no HC 280.686/SP, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17.12.2013,
DJe
3.2.2014).

Este também é o posicionamento do Colendo Supremo Tribunal Federal,
in
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DENÚNCIA QUE, DETALHADAMENTE, DESCREVE FATO SUPOSTAMENTE DELITUOSO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser o trancamento da ação penal medida excepcional, restrita a situações que se reportem a conduta não-constitutiva de crime em tese, ou quando já estiver extinta a punibilidade, ou, ainda, se inocorrentes indícios mínimos da autoria (HC 87.310 e RHC 88.139, da minha relatoria; HC 87.293, da relatoria do ministro Eros Grau; HC 85.740, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; HC 85.134, da relatoria do ministro Marco Aurélio).

2. No caso, a denúncia atende aos requisitos do artigo 41 do Código Penal, pois descreve, detalhadamente, fato supostamente delituoso e suas circunstâncias até então conhecidas.

3. Recurso a que se nega provimento."
(STF – RHC no. 94750/GO - Primeira Turma - Rel. Ministro Carlos Britto).

In
casu
, não se observa nenhuma das circunstâncias acima delineadas para ensejar o trancamento da ação penal proposta em desfavor do paciente, por ausência de justa causa.

Frisa-se, ainda, que a alegada ausência de justa causa para a persecução penal adentra na comprovação com o revolvimento da prova carreada nos autos, sendo incabível na via eleita, consoante posicionamento dos nossos E. Tribunais Superiores,
in
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA NEGATIVA DE PROVIMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DOS INCISOS II E IX DO ART. 7o DA LEI N. 8.137/1990. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. INVIABILIDADE DE PROFUNDO EXAME DE PROVAS.

1. É inviável o trancamento da ação penal quando o pleito se baseia em vício não revelado de plano, mas que depende de aprofundada incursão no conjunto fático-probatório da demanda.

2. Agravo regimental improvido.
(STJ – RHC 71.302/RS, SEXTA TURMA, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR,
DJe
13/6/2018)

“Habeas corpus. Trancamento da ação penal por falta de justa causa. - Se o fato descrito na denúncia constitui crime em tese, não é o habeas corpus meio idôneo para trancar-se a ação penal por falta de justa causa que só poderia ser apurada pelo exame aprofundado da prova. Recurso ordinário a que se nega provimento.”
(STF – HC – 56.693/DF).

Ademais, é sabido que o
habeas corpus
não é instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque tal atividade exige o revolvimento do acervo fático-probatório do feito correlato o que, é de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis
:

“HABEAS CORPUS (...) TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO PODE SER DISCUTIDA NA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO – ART. 226 DO CPP QUE CONTÉM MERAS RECOMENDAÇÕES LEGAIS – MATÉRIAS QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O MANDAMUS

(...) Não sendo comprovada de plano a tese de negativa de autoria, não é permitido o seu exame em sede de habeas corpus, o qual possui rito célere e sumário, que não admite dilação de provas. Com isso, havendo indícios, ainda que mínimos, do provável envolvimento do paciente no cenário delituoso, máxime com o reconhecimento fotográfico realizado por uma das testemunhas oculares, o qual dispensa o atendimento das regras contidas no art. 226 do CPP, porquanto estas são consideradas meras recomendações e não exigências legais, a afastar qualquer causa de nulidade, impede-se reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva a conta da aventada negativa de autoria. Inteligência dos Enunciados Orientativos no 42 e 29 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT. (...)”

(N.U 1008007-54.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2018,
Publicado
no DJE 17/09/2018)

Por fim, eventuais alegações quanto à ausência de estabilidade ou permanência no suposto vínculo associativo entre os envolvidos, bem como, à insuficiência de provas para configuração da infração penal descrita no artigo 35 da Lei n.o 11.343/2006, deverão ser objeto de análise pelo Juízo competente, no momento processual adequado, após a devida instrução do feito.

Com efeito, não cabe ao
habeas corpus
a análise aprofundada da autoria ou da veracidade das provas apresentadas, sob pena de usurpação das competências do juízo natural da causa e de indevida antecipação.

Desta forma, à pretensão de trancamento da ação penal, não se mostra pertinente nesta via de cognição sumária, pois só é admissível quando for caracterizada de maneira inequívoca a falta de indícios de autoria e materialidade, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a atipicidade da conduta ou a inépcia da inicial, o que não ocorre na espécie.

Por todo exposto, em consonância com o douto Relator
Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Pedro Eduardo
Maehler
Nobre.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025